Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RAZÕES RECURSAIS NÃO APRESENTADAS. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 600, § 4o DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu o recurso em razão da apelação ter sido interposta desacompanhada das razões recursais.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que, após proferida a sentença, inexistiu mandado de intimação ao réu, somente à assistência judiciária. Sustenta que a apresentação posterior das razões da apelação, por termo, configura mera irregularidade processual. Pugna pelo saneamento da omissão apontada, com manifestação expressa acerca dos pontos indicados, a fim de que seja cassado o acórdão recorrido, e anulado o processo desde a decisão que deixou de determinar a intimação do réu da sentença, determinando-se vista dos autos para oferecimento das razões recursais.
5. No mérito, sem razão o embargante. De acordo com o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, caberá apelação, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da sentença, por meio de petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Incabível a concessão de prazo para oferecimento das razões recursais, com fulcro no art. 600 do CPP.
6. O apelante demonstrou ciência inequívoca a respeito da sentença condenatória, quando da apresentação do Termo de interposição da apelação, não havendo vício a ser sanado a respeito de sua intimação.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.